Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-10.2021.8.05.0211
Classe: Ação Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL AÇÃO PENAL N.º 8000068-10.2021.8.05.0211 COMARCA DE ORIGEM: RIACHÃO DO JACUÍPE AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIADO: ANTÔNIO JOILSON CARNEIRO RIOS ADVOGADOS: BRUNO DE ALMEIDA MAIA E GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93). CRIME DE RESPONSABILIDADE POR DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67). CONTRATAÇÃO DIRETA IRREGULAR FUNDADA EM EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FORMALIZAÇÃO. DOLO COMPROVADO NA DISPENSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOLOSA PARA CONFIGURAR DESVIO DE VERBA PÚBLICA. CONDENAÇÃO APENAS PELO CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESPONSABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXADA A PENA DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO. REGIME ABERTO. PENA DE MULTA EQUIVALENTE A 2% DO VALOR DO CONTRATO CELEBRADO COM A INDEVIDA DISPENSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INELEGIBILIDADE. PROCEDENTE EM PARTE A DENÚNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação Penal originária proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Antônio Joilson Carneiro Rios, ex-Prefeito do Município de Pé de Serra, imputando-lhe a prática dos crimes de desvio de rendas públicas (art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67) e dispensa indevida de licitação (art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93), em concurso material (art. 69 do CP), em razão da contratação direta, sem licitação, da empresa ART Construtora e Serviços LTDA, sob pretexto de emergência administrativa retroativa, no valor de R$ 450.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação direta realizada pelo então Prefeito, com fundamento em emergência administrativa retroativa, configura o crime de dispensa indevida de licitação, previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93; (ii) estabelecer se há nos autos elementos suficientes para a condenação pelo crime de responsabilidade por desvio de recursos públicos, previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação direta, com dispensa de licitação, fundada em emergência administrativa posteriormente formalizada com efeito retroativo, configura violação à norma, uma vez que o início de gestão não representa, por si só, situação emergencial imprevisível. 4. A ausência de planejamento técnico, de processo administrativo formalizado e de justificativa de preço compromete a legalidade do procedimento, revelando conduta dolosa na supressão indevida do procedimento licitatório obrigatório. 5. A tese defensiva de que o Réu agiu respaldado em parecer jurídico não afasta o dolo, pois o Chefe do Executivo não está vinculado a manifestações jurídicas e possui o dever de verificar a legalidade dos atos administrativos que pratica. 6. O pagamento de R$ 447.000,00 à empresa contratada, sem medições técnicas e sem comprovação clara da execução do serviço, revela descumprimento ao princípio da economicidade e ao dever de fiscalização, confirmando a materialidade e autoria do delito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93. 7. Para a configuração do crime de responsabilidade do art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, exige-se a demonstração de dolo específico (vontade de desviar recursos públicos para benefício próprio ou de terceiros), o que não restou provado nos autos. 8. A simples irregularidade administrativa, a má gestão ou a ausência de fiscalização, por mais reprováveis que sejam, não configuram, por si sós, o crime de responsabilidade, sendo imprescindível a comprovação de especial fim de agir, o que não se extrai da prova colhida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Procedente em parte a denúncia. Tese de julgamento: 1. A contratação direta com base em emergência administrativa retroativa, desacompanhada de justificativa técnica e de processo administrativo regular, configura o crime de dispensa indevida de licitação previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93. 2. A existência de parecer jurídico não afasta o dolo do agente público quando este, consciente da ausência de elementos legais mínimos, decide pela contratação direta em violação à legislação de regência. 3. A configuração do crime de responsabilidade previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67 exige a comprovação de dolo específico, consistente na vontade de desviar verbas públicas para finalidade alheia ao interesse público, o que não se presume e deve estar cabalmente demonstrado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; CP, arts. 59, 69, 386, VII; Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, I; Lei nº 8.666/93, arts. 24, IV, 26 e 89; Lei nº 8.038/90, arts. 4º e 10; Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, e. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 2.342.930/AP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 25/2/2025. . STJ, REsp n. 2.069.436/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 30/6/2025. . STJ, AgRg no REsp n. 2.121.418/PA, DJEN de 31/3/2025. . STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.008/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN de 26/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação penal n.º 8000068-10.2021.8.05.0211, da comarca de Amargosa, em que figura como autor o Ministério Público e réu Antônio Joilson Carneiro Rios (ex-Prefeito do Município de Pé de Serra). Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em julgar procedente em parte a denúncia, para condenar o Réu pelo crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93, absolvendo-o pelo delito do art. 1.º, I, do Decreto-Lei n.º 201/67, com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AÇÃO PENAL N.º 8000068-10.2021.8.05.0211